Tribunal: TJMT
Processo: 1012392-30.2025.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012392-30.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TEMPER ROSA IND. E COM. DE VIDROS LTDA - CNPJ: 13.569.636/0001-09 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação cível. Ação de produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Extinção sem resolução do mérito. Interesse de agir. Inadequada aplicação do tema 648/stj. Ex-consumidor sem acesso aos canais ordinários. Probabilidade de impossibilidade material de obtenção do documento. Confusão entre condição da ação e mérito. Anulação da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de compelir a exibição de contrato de fidelização supostamente firmado com operadora de telefonia, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação de prévio requerimento administrativo idôneo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de requerimento administrativo formal impede o reconhecimento do interesse de agir em ação de exibição de documentos; e (ii) é aplicável, ao caso, a tese firmada no Tema 648/STJ, mesmo quando a parte autora, na condição de ex-consumidora, não dispõe de acesso aos canais ordinários de obtenção do documento.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do Tema 648/STJ revela-se inadequada, pois referido precedente se limita a relações bancárias em que o consumidor possui acesso regular a canais institucionais para obtenção de documentos, circunstância inexistente no caso de ex-consumidor de serviço de telecomunicações.

4. A exigência de requerimento administrativo formal, quando inviabilizada pela própria estrutura operacional da fornecedora, configura imposição de ônus excessivo, caracterizando hipótese de prova de difícil ou impossível produção.

5. O interesse de agir está configurado pelo binômio necessidade-utilidade, uma vez que o documento pretendido se encontra em poder exclusivo da requerida e é indispensável à propositura de eventual ação principal.

6. A extinção do processo fundou-se em indevida antecipação de juízo de mérito, ao confundir a suficiência da prova da tentativa extrajudicial com condição da ação, violando o contraditório e a primazia do julgamento de mérito.

7. A jurisprudência consolidada afasta a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o acesso ao Judiciário, especialmente em relações de consumo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de requerimento administrativo formal não afasta o interesse de agir quando demonstrada a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.
2. É inaplicável o Tema 648/STJ às hipóteses em que o consumidor não dispõe de meios ordinários para obtenção do documento, especialmente na condição de ex-consumidor.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 381, III, e 485, VI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648); STJ, AgInt no AREsp 868.509/SP; TJMT, AgInt nº 1000663-37.2024.8.11.0024, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Temper Rosa Indústria e Comércio de Vidros Ltda. — ME
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas com pedido de exibição de documentos n. 1012392-30.2025.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
Telefônica Brasil S.A.
, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse de agir, condenando a parte autora ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

Na origem, a autora narrou que celebrou contrato de prestação de serviços telefônicos com a requerida e que, há aproximadamente três anos, vinha tentando, sem êxito, cancelar o referido serviço, tendo manifestado a intenção de migrar para outra operadora. Sustentou que, ao realizar a troca, foi surpreendida com a cobrança de multa rescisória no valor de
R$ 5.101,84
(cinco mil cento e um reais e oitenta e quatro centavos), atribuída a suposto contrato de renovação com cláusula de fidelidade, instrumento cuja existência desconhece, uma vez que afirma não ter celebrado renovação contratual nem aderido à plano com fidelização nos últimos anos. A petição inicial foi proposta sob a designação de
Cautelar de Exibição de Documentos
, tendo sido o feito autuado, contudo, sob a classe
Produção Antecipada da Prova
, e processado, pela sentença e pelas peças subsequentes, com base nos arts. 381 e seguintes do CPC, sem que tal adequação procedimental tenha sido objeto de impugnação por qualquer das partes. A pretensão consiste, em síntese, na exibição do contrato de renovação ou do termo aditivo que teria fundamentado a referida cobrança, providência indispensável ao eventual ajuizamento de ação principal voltada à declaração de inexistência da relação contratual ou à repetição do indébito.

Determinada a emenda à inicial para comprovação de prévio requerimento administrativo, a autora apresentou manifestação na qual sustentou a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e informou ter realizado dois contatos telefônicos com a requerida, dos quais resultaram os protocolos de atendimento n. 20230004981908 (13/09/2023) e n. 202553457035 (junho/2025), reconhecendo, contudo, não dispor de
"documento com a descrição integral do atendimento"
.

Sobreveio sentença (ID 352540851) extinguindo o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte autora não logrou comprovar, de forma válida e idônea, a formalização de requerimento administrativo prévio perante a empresa requerida, tampouco a resistência formal ao fornecimento da documentação. O magistrado sentenciante reputou os protocolos apresentados como
"registros genéricos, carentes de formalidade"
, incapazes de satisfazer os requisitos cumulativos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS (Tema 648), invocado como paradigma.

Opostos embargos de declaração (ID 352540852), nos quais a autora apontou omissão da sentença quanto à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), foram eles
rejeitados
(ID 352540853) ao fundamento de inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Irresignada, a
apelante
sustenta, em síntese: (i) que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito legal para o exercício do direito de ação, sendo a exigência de prévio requerimento administrativo violadora do princípio da inafastabilidade da jurisdição; (ii) que os protocolos juntados aos autos demonstram tentativa efetiva de solução administrativa do conflito, sendo a ausência de resposta da apelada caracterizadora de resistência implícita; (iii) que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a aplicação da inversão do ônus da prova, notadamente diante da hipossuficiência informacional da apelante, que não detém acesso aos canais eletrônicos da apelada por não ser mais cliente da operadora — afirmação introduzida nos embargos de declaração e reiterada nas razões recursais; (iv) que o documento pretendido encontra-se em poder exclusivo da apelada e é indispensável à instrução de eventual ação principal. Pugna, em pedido principal, pela anulação da sentença, com determinação do regular prosseguimento da demanda; alternativamente, pela reforma da sentença para reconhecer o interesse de agir e julgar procedente o pedido de exibição, sob pena da cominação prevista no art. 400 do CPC.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a manutenção integral da sentença, argumentando: (i) que o juízo de origem não condicionou o acesso ao Judiciário ao esgotamento da via administrativa, mas reconheceu a ausência de pretensão resistida, requisito indispensável à configuração do interesse processual nas ações de exibição de documentos, conforme tese firmada no Tema 648/STJ; (ii) que os protocolos de atendimento telefônico apresentados são registros genéricos, sem formalidade mínima, que não permitem aferir o teor da solicitação; (iii) que a invocação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova constituem regras de instrução probatória, aplicáveis ao mérito da causa, e não instrumento apto a suprir a ausência de pressupostos processuais. Postula, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade certificada (ID 352540861), legitimidade, interesse recursal, regularidade formal e preparo recolhido (IDs 352540855 e 352540856) —,
conheço
do recurso. As razões recursais impugnam de forma específica o núcleo decisório da sentença, satisfazendo, em juízo de admissibilidade, o princípio da dialeticidade.

2. Do mérito

2.1. Da inadequação da subsunção do caso ao Tema 648/STJ

A sentença recorrida ancorou-se, como fundamento central da extinção, na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), invocando a exigência de requerimento administrativo válido e de demonstração de pretensão resistida como condições de procedibilidade da ação de exibição de documentos.

A subsunção, todavia, é equivocada.

O Tema 648/STJ foi fixado em contexto específico e bem delimitado: ações de exibição de
contratos bancários
, ajuizadas em face de
instituições financeiras
, em hipóteses nas quais o consumidor mantém ou manteve relação contratual ativa com o banco e dispõe de canais formais e ordinários para obtenção do documento — agências físicas, internet banking, gerentes de conta, atendimento presencial. A
ratio decidendi
do precedente repousa, precisamente, sobre essa premissa fática: o documento é, em regra,
obtenível por via ordinária
, de modo que a intervenção judicial somente se justifica quando demonstrada efetiva resistência da instituição financeira ao fornecimento solicitado por canal formal — daí a exigência cumulativa, segundo o STJ, do (i) requerimento administrativo válido, (ii) recusa injustificada ou silêncio em prazo razoável e (iii)
pagamento do custo do serviço
— este último requisito, registre-se, absolutamente sem sentido fora do âmbito da relação bancária.

A relação aqui debatida não é bancária, mas sim
consumerista de prestação de serviços de telecomunicações
, regida pela Lei nº 9.472/1997 e pelo Código de Defesa do Consumidor. Ademais — e este é o ponto que verdadeiramente afasta o paradigma —, segundo afirma a apelante, ela
não dispõe mais de acesso aos canais eletrônicos da apelada
(site institucional e aplicativo Vivo), uma vez que tais canais condicionam o ingresso a credenciais vinculadas a contrato ativo, das quais ela, na condição de ex-consumidora, não dispõe.

O único canal residualmente disponível à apelante seria, portanto, o atendimento telefônico, do qual resultaram os protocolos n. 20230004981908 e n. 202553457035, devidamente declinados nos autos. Tal afirmação fática, a despeito de não documentada por
print
de tela ou declaração formal, não foi infirmada pela apelada nas contrarrazões e mostra-se, em juízo de admissibilidade, suficientemente verossímil para justificar o regular processamento do feito, sem prejuízo de ulterior verificação no curso da instrução.

Nessas circunstâncias, transplantar mecanicamente as exigências do Tema 648/STJ a uma ação de exibição de contrato de telecomunicações em que a parte é ex-consumidora — desprovida de acesso aos canais ordinários da operadora — equivale a impor padrão probatório que a própria estrutura operacional da fornecedora torna
impossível de ser cumprido
, configurando a hipótese de
probatio diabolica
que a jurisprudência sumulada e repetitiva expressamente repudia.

2.2. Da confusão entre condições da ação e suficiência da prova

Há, na sentença, confusão entre planos jurídicos distintos que merece ser desfeita.

O
interesse de agir
, como condição da ação, é tradicionalmente aferido pelo binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. No caso, ambos os elementos estão amplamente caracterizados: a
necessidade
decorre da impossibilidade material de obtenção do contrato pela apelante por via direta, o documento, se existe, está em
poder exclusivo da apelada
; a
utilidade
resulta do fato de que a exibição é instrumental ao eventual ajuizamento de ação principal (declaratória de inexistência de relação contratual, repetitória de indébito ou indenizatória), correspondendo, ainda, à hipótese típica de cabimento da produção antecipada de provas prevista no art. 381, III, do CPC, segundo o qual a medida será admitida quando
"o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação"
.

Coisa diversa é a
suficiência da prova da tentativa extrajudicial
. Esta, sim, é matéria de instrução, sujeita ao crivo do contraditório e à valoração no momento próprio do julgamento — e não condição da ação, a ser aferida em juízo de admissibilidade. Pretender extinguir o processo, sem citação da requerida, com fundamento na suposta insuficiência probatória da tentativa administrativa, é antecipar juízo de mérito sob o disfarce de preliminar, em manifesta supressão do contraditório que permitiria, eventualmente, à própria apelada confirmar (ou não) o teor das ligações registradas sob os protocolos juntados.

2.3. Da jurisprudência consolidada do TJMT em matéria de exibição de documentos

A orientação aqui sustentada não é nova nem inovadora; ao contrário, encontra-se em consonância com julgados consolidados deste Egrégio Tribunal, inclusive desta Primeira Câmara de Direito Privado.

Com efeito, esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo Regimental Cível n. 10006633-72.2024.8.11.0024, sob relatoria da culta Desembargadora
Clarice Claudino da Silva
(j. 31/10/2025; publ. DJE 31/10/2025), assentou tese diretamente aplicável à espécie:

Direito Processual Civil E Consumidor. Agravo Interno. Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito Com Pedido De Indenização Por Danos Morais. Interesse Processual. Desnecessidade De Esgotamento Da Via Administrativa. Sentença Anulada. Manutenção Da Decisão Monocrática. Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1. Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que que deu provimento ao Recurso de Apelação, anulou sentença de extinção por ausência de interesse processual e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se i) a ausência de tentativa de resolução extrajudicial do conflito justifica a extinção do processo por ausência de interesse processual; ii) se a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN legitima a instauração da demanda judicial.

III. razões de decidir

3. O indeferimento da petição inicial em demandas consumeristas deve ser excepcional, especialmente quando demonstrado substrato fático mínimo que legitime a instauração da relação processual.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o acesso à via jurisdicional independe de esgotamento da via administrativa (Súmula 297/STJ e AgInt no AREsp 868.509/SP).

5. A existência de anotação antiga no sistema de crédito, somada à narrativa da inicial, demonstra plausibilidade fática e jurídica suficiente à admissibilidade da ação.

6. A exigência de solução administrativa prévia não possui respaldo legal expresso e viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito (CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 4º
).

7. O agravo interno limita-se a repetir fundamentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos aptos a ensejar sua reforma.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de tentativa prévia de solução administrativa do conflito não configura, por si só, ausência de interesse processual. 2. A demonstração de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, ainda que sem esgotamento da via administrativa, é suficiente para autorizar o processamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 319, 320, 330, II, e 485, VI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.11.2017; TJMT, AC 1000545-61.2024.8.11.0024, Rel. Juiz Conv. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025; TJMT, AC 1001476-69.2024.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025; Súmula 297/STJ.

(N.U 1000663-37.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Idêntico entendimento foi adotado pela Quinta Câmara de Direito Privado, sob relatoria do Des. Luiz Octávio O. S. Ribeiro, no julgamento da AC n. 1001476-69.2024.8.11.0087, evidenciando
alinhamento horizontal
entre as câmaras de direito privado deste Tribunal.

A coerência institucional da jurisprudência — pilar da segurança jurídica e da igualdade no tratamento de situações análogas — recomenda, no caso concreto, idêntica solução.

2.4. Da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)

Quanto ao pleito de aplicação da inversão do ônus da prova,
tem razão a apelada
ao asseverar que o referido instituto consubstancia regra de instrução probatória, aplicável no momento de valoração das provas e em sede de mérito da controvérsia, e não mecanismo apto a suprir, por si só, a aferição dos pressupostos processuais ou das condições da ação.

A inversão será, oportunamente, examinada pelo juízo de origem no momento próprio do saneamento do feito ou da análise do mérito, observado o contraditório.

Esse ponto, todavia, não infirma a conclusão alcançada nos tópicos precedentes, uma vez que o reconhecimento do interesse de agir da apelante decorre, como acima demonstrado, da própria configuração objetiva do binômio necessidade-utilidade, independentemente de qualquer juízo sobre distribuição do ônus probatório.

2.5. Da consequência processual: anulação da sentença, e não reforma

Reconhecida a inadequação da extinção sem resolução do mérito, impõe-se a
anulação
da sentença recorrida, com determinação do regular prosseguimento do feito em primeiro grau,
mediante citação da apelada
para que, querendo, apresente o documento espontaneamente ou ofereça resposta, prosseguindo-se com a regular instrução do feito e a oportuna apreciação do mérito do pedido de exibição.

Inviável, no entanto, o acolhimento do pedido alternativo formulado pela apelante — de reforma da sentença com julgamento de procedência desde logo do pedido de exibição —, porquanto a apelada não foi citada para se defender do mérito, e o exame imediato do pleito por esta Câmara configuraria
supressão de instância
e violação do contraditório.

2.6. Do prequestionamento

Considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional ventilada, bastando, conforme o art. 1.025 do CPC, que a questão tenha sido decidida.

3. Da sucumbência e dos honorários recursais

Tratando-se de provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com retorno dos autos à origem,
não há sucumbência definitiva nesta fase
que autorize a fixação ou majoração de honorários advocatícios em segundo grau, devendo a verba ser oportunamente arbitrada pelo juízo a quo, ao final do regular processamento do feito, conforme o resultado da demanda (art. 85 do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à citação da apelada e ao regular prosseguimento da Ação de Produção Antecipada de Provas, com apreciação do mérito do pedido de exibição de documentos, observado o contraditório.

Sem honorários recursais, ante a inexistência de sucumbência definitiva nesta fase processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026